Tribunal: TJBA
Processo: 8013235-90.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013235-90.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA DO VALOR A RECEBER. SAQUE INTEGRAL DO MONTANTE CONSTANTE NA CONTA EM
10/04/2006
. AÇÃO PROPOSTA EM 18/10/2024. ULTRAPASSANDO O PRAZO DECENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8013235-90.2024.8.05.0146
,

nos quais figuram como Embargante
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
e como Embargado

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator